Tribunal: TJSP
Processo: 2275480-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Decisão que denegou a intimação dos herdeiros da devedora – Descabimento – Ausência de partilha – Representação legal do espólio que cabe ao inventariante ou, na ausência deste, ao administrador provisório dos bens – Art. 75, VII e 614 do CPC/15 – Não cabimento no caso da hipótese prevista do art. 313, I, §2o, I do mesmo diploma legal - Precedentes do TJSP e do

Ementa:
"EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Decisão que denegou a intimação dos herdeiros da devedora – Descabimento – Ausência de partilha – Representação legal do espólio que cabe ao inventariante ou, na ausência deste, ao administrador provisório dos bens – Art. 75, VII e 614 do CPC/15 – Não cabimento no caso da hipótese prevista do art. 313, I, §2o, I do mesmo diploma legal - Precedentes do TJSP e do E. STJ - Decisão escorreita -Recurso improvido."